Tribunal: TJMT
Processo: 1010900-87.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010900-87.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA - CNPJ: 08.090.575/0001-54 (APELANTE), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PEREIRA E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 21.858.027/0001-90 (APELADO), MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - CPF: 097.264.957-33 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), ANTONIO MARIO DE CASTRO GRACA FILHO - CPF: 003.027.202-51 (ADVOGADO), COMÉRCIO DE VERDURAS PEREIRA & RODRIGUES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
– SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU OS ATOS PRATICADOS – FORMALISMO EXACERBADO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS AUTOS PRATICADOS – ECONOMIA E CELERIDADE AO PODER JUDICIÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Impõe-se, no caso, a anulação da sentença quanto a parte pugna pelo aproveitamento dos atos praticados, à vista dos princípios da primazia pelo julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais e da economia processual.

Formalismo exacerbado vai a contramão com o atual Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1010900-87.2021.8.11.0040.

APELANTE:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA

APELADO:
COMERCIO DE VERDURAS PEREIRA & RODRIGUES LTDA - ME

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA
(
Id.
185575724
), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que
, julgou procedente o pedido contido na ação monitória, via de consequência, nos termos do artigo
702, § 8o converto a pretensão autoral em título executivo judicial, especificamente o débito no valor de R$ 4.129,08. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (Id. 185575716).

Em suas razões (Id. 185575724), aduz o recorrente que o juízo singular deveria ter aproveitado todos os atos processuais praticados pelo juízo incompetente, com fundamento nos artigos 64, §4o e 283, parágrafo único, ambos do CPC.

Verbera que “
parte Requerida requer o aproveitamento dos atos processuais já praticados perante a 3a Vara Cível de Vilhena-RO, com fundamento no artigo 283, parágrafo único, do CPC, com a consequente anulação da r. sentença proferida em ID119266733 e da r. decisão dos embargos de declaração em ID126642075, e que as partes sejam intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir e que seja proferida decisão de saneamento e de organização do processo, com fulcro no artigo 357 do CPC, bem como pelo fato de que foi ratificado os embargos a ação monitóra que já foram apresentados, dentro do prazo legal”.

Ao final, postula pela reforma da sentença, uma vez que se encontra em evidente violação à legislação pátria e ao entendimento jurisprudencial, devendo ser a sentença revisada para então aproveitar todos os atos processuais, inclusive os embargos a monitória apresentado tempestivamente.

Preparo recolhido conforme guia – Id. 186020666.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 185575737), pugnando pela manutenção da sentença singular, por consequência, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023